Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em conformidade com o que estabelece o art. 323 do Código de Processo Civil, as taxas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo, de modo que integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e provido.